Tribunal: TJDFT
Processo: 0754931-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PACIENTE CUSTODIADO À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF que recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, ambos do Código Penal, na forma do art. 29, e decretou sua prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de indícios mínimos de autoria, pois o paciente se encontrava custodiado no Distrito Federal na data dos fatos (21/1/2017), conforme informações da Vara de Execuções Penais, requerendo o trancamento da ação penal e a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal quando comprovado documentalmente que o acusado estava preso na data dos fatos descritos na denúncia, inexistindo indícios mínimos de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme precedentes do STF e do STJ.
4. A denúncia deve atender aos requisitos do art. 41 do CPP e estar amparada em lastro probatório mínimo que demonstre a justa causa para a persecução penal.
5. As informações oficiais da Vara de Execuções Penais comprovam que o paciente estava custodiado no Distrito Federal na data do fato (21/1/2017), circunstância incompatível com a imputação de que teria efetuado disparos de arma de fogo no local do crime.
6. A inexistência de qualquer elemento indiciário adicional capaz de vincular o paciente à prática delitiva evidencia a ausência de justa causa para a ação penal, inviabilizando o prosseguimento da persecução em seu desfavor.
7. A ausência de lastro probatório mínimo quanto à autoria autoriza o trancamento da ação penal, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível quando ausentes indícios mínimos de autoria ou materialidade.
2. A comprovação documental de que o acusado estava custodiado na data dos fatos afasta a justa causa para a persecução penal, impondo o trancamento da ação em seu desfavor.